Tribunal: STF
Processo: AR 1950
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no agravo regimental em ação rescisória. Contrarrazões ao agravo regimental. Inexistência de previsão legal. Alegação de contrariedade ao princípio do contraditório. Não ocorrência. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexiste previsão legal de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.



    2. A finalidade do agravo regimental é convencer o relator a reconsiderar a decisão proferida. E, mesmo quando esse objetivo não é alcançado, os autos vão ao exame do colegiado sem que para isso seja necessário dar-se vista à parte contrária, a qual dispõe de recurso pertinente para manifestar sua irresignação. Precedente: AI nº 599.512/SP-ED. Relatora a Min. CármenLúcia. Primeira Turma. DJe de 13/9/11).



    3. Embargos de declaração rejeitados.